Tribunal: TJMMG
Processo: 2000129-43.2020.9.13.0003
Classe: Agravo Regimental Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO À MATÉRIA ALCANÇADA PELO TEMA N. 660 (ARE N. 748.371 RG/MT) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU - DECISÃO MISTA - CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Ao presente recurso, deve ser dado conhecimento apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.
- O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371rg/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso.
- Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, uma vez que o órgão colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno.
- Agravo interno conhecido parcialmente e, nessa extensão, negado o seu provimento.
- Manutenção da decisão agravada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000129-43.2020.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000150-91.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 19/10/2022 Publicação: 25/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO À MATÉRIA ALCANÇADA PELO TEMA N. 660 (ARE N. 748.371 RG/MT) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU – DECISÃO MISTA – CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Ao presente recurso, deve ser dado conhecimento apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. - O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371rg/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. - Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, uma vez que o órgão colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno. - Agravo interno conhecido parcialmente e, nessa extensão, negado o seu provimento. - Manutenção da decisão agravada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Alfred Eustáquio Ferreira e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ficando mantida a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Alfred Eustáquio Ferreira contra a decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos de aplicação do Tema n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 37). Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, apontando vícios de legalidade no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), em virtude da ausência de nomeação de defensor ad hoc para acompanhar a oitiva de testemunhas e da deficiência do libelo acusatório, que não lhe conferiu todos os meios necessários para o efetivo exercício da ampla defesa, contrariando o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal (CF), sendo cabível, portanto, o recurso extraordinário. Sustenta o agravante que a audição de testemunha sem a presença de defensor ad hoc e conduzida tão somente pelo encarregado da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), configura flagrante violação direta ao princípio constitucional da ampla defesa. Aduz que, não obstante o preenchimento dos requisitos legais, o presidente deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais proferiu a r. decisão do Evento 37, a qual negou seguimento a este recurso extraordinário. Diz que o que o provoca e justifica a sua alegação de ofensa ao art. 5º, inciso LV, da CF/88 é o fato de o presidente deste Tribunal não se ter manifestado sobre questões fundamentais da controvérsia, suficientes para modificar o julgamento do feito e indeferir a nulidade da SAD. Alega que igualmente não merece prosperar o entendimento contido no ARE n. 748.371 RG/MT, apontado na decisão agravada, segundo o qual não estaria caracterizada a repercussão geral na questão relativa aos princípios constitucionais de acesso à justiça, contraditório, devido processo legal e ampla defesa, porquanto o julgamento da causa dependeria de análise preliminar de normas infraconstitucionais. Entende que, todavia, a violação mencionada acima não é meramente reflexa e sim vulneração frontal à CF, sendo inquestionável tanto o reconhecimento da ofensa direta ao artigo 5º, LV, da CF/88, como a presença de repercussão geral no presente feito. Requer, nesses termos, a reconsideração da decisão agravada, afastando-se a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC). Subsidiariamente, não havendo reconsideração, requer que seja o presente agravo interno colocado à apreciação da colenda Turma e que seja dado integral provimento a ele, para afastar a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, com a consequente remessa do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 recurso extraordinário do Evento 37 ao STF. Nestes termos, pede deferimento. O agravado se manifestou nos autos no Evento 27 e apresentou contrarrazões nos Eventos 32 e 33. É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja colocado em mesa na próxima sessão de julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 284, §11, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto e o inadmitiu, com respaldo na aplicação do Tema n. 660 (ARE n. 748.371 RG/MT) de repercussão geral da Suprema Corte e na incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 37). Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] Trata-se de recurso extraordinário interposto por Alfred Eustáquio Ferreira, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (CF), contra acórdão proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal, que por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. O acórdão guerreado foi assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA FALTA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC – SÚMULA VINCULANTE N. 5 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG – A DENEGAÇÃO DO PEDIDO DO APELANTE FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEIMENTO DE DEGRAVAÇÃO DE ÁUDIO UTILIZADO NA SAD – EMBORA TENHAM SIDO DESCUMPRIDAS FORMALIDADES PREVISTAS PELOS ARTS. 257 E 258 DO MAPPA, TAIS VÍCIOS NÃO INFLUIRAM NA APURAÇÃO DO OCORRIDO – RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. Em suas razões, o recorrente alega que houve contrariedade ao artigo 5º, inciso LV, da CF/88, decorrente da aplicação de sanção disciplinar em seu desfavor, que culminou com violação à ampla defesa e ao contraditório, em virtude da ausência de nomeação de defensor ad hoc para acompanhar a oitiva de testemunha, que foi feita de forma inquisitiva e unilateral. Diz que a repercussão geral desta matéria se justifica, pois, a manutenção da r. decisão representa prejuízo não apenas aos interesses individuais do recorrente, mas a toda classe de militares estaduais, quando invocarem a garantia do exercício da ampla defesa e do contraditório, notadamente a nomeação de defensor ad hoc, constituindo cerceamento de defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sustenta o recorrente que a jurisprudência pátria é uníssona com relação à necessidade, inclusive, de intervenção do Poder Judiciário diante do desrespeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários do contraditório e da ampla defesa. Portanto, entende que, ainda que a parte não se faça presente no ato de produção de prova testemunhal, pessoalmente ou por intermédio de defensor constituído, em respeito à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, torna-se imprescindível que seja constituído um defensor ad hoc para o ato. Pelo exposto, requer o recorrente a reforma da decisão do Tribunal de origem, para anular-se o ato administrativo punitivo, por, no seu entender, flagrante violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, conforme exposto nas razões recursais. Termos em que pede deferimento. A parte recorrida apresentou contrarrazões no Evento 32, pugnando pela inadmissão do recurso e, caso admitido, pela manutenção do acórdão recorrido. É o relatório. O recurso é tempestivo e dispensado do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. A ascensão do recurso, todavia, é inviável. Registre-se que a suposta contrariedade ao artigo 5º, inciso LV, da CF, que, segundo o recorrente, violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, incidindo em cerceamento de defesa, pela não nomeação de defensor ad hoc na oitiva de testemunha, já foi examinada pela Turma Julgadora da seguinte forma: [...] Quanto à alegação de nulidade pela falta de nomeação de defensor ad hoc, entendo não existir razão ao recorrente. O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da edição da Súmula Vinculante n. 5, nesse sentido, esclarece que a falta de defesa técnica por advogado, em processo administrativo-disciplinar, não ofende a Constituição. Não se deve olvidar que o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos-Disciplinares da PMMG (MAPPA) prevê situações específicas em que estabelece existir dever de a Administração Militar nomear defensor ad hoc ao sindicado. Esses são os casos, por exemplo, das situações previstas pelos arts. 130, § 2º; 135, § 3º; 160, § 5º, que não ocorreram no caso do processo administrativo-disciplinar em análise. Conquanto haja exceções expressamente previstas pelo aludido manual, essas não possuem o condão de subverter o entendimento sumulado para o caso geral. [...] As demais insurgências do apelante referem-se ora a questões de mérito da Administração Pública, nas quais não cabe interferência do Poder Judiciário, ou a questões preclusas, pois não reclamadas tempestivamente. Entendo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição não merece reparos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. Em que pesem as alegações apresentadas, julga-se que eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório não seria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à Constituição da República, uma vez que a controvérsia foi dirimida, por este Tribunal, sob o prisma infraconstitucional. No caso em comento, observa-se que a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88) dependeria também de prévia análise de norma infraconstitucional (Lei Estadual n. 14.310/2002 e Resolução Conjunta n. 4.220, de 28/06/2012), o que, entretanto, não se mostra possível pela via do apelo extremo. A propósito, o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou o entendimento de que a questão em debate não apresenta repercussão geral, nos termos do julgamento do ARE n. 748.371 RG/MT (Tema n. 660). Veja-se: [...] Além do mais, é oportuno frisar que a solução desta controvérsia demandaria, inevitavelmente, a análise de acervo fático-probatório da causa, a fim de apurar se, de fato, realmente houve cerceamento de defesa, providência esta que encontra óbice na Súmula n. 279 do STF, que assim dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Ante o exposto, quanto á matéria alcançada pelo Tema b. 660 (ARE n. 748.371 RG/MT, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o. Diante da decisão ora impugnada, percebe-se que a suposta violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal (CF) de 1988 foi afastada com supedâneo no Tema n. 660 de repercussão geral. As demais supostas violações apontadas foram refutadas com base na ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do STF. Observa-se que a referida decisão de admissibilidade do recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Nesses casos, cabe ao recorrente interpor agravo interno – art. 1.030, § 2º, do novo Código de Processo Civil (CPC) –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, e agravo em recurso extraordinário – art. 1.042 do novo CPC –, quanto à questão remanescente. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do novo CPC. In verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A propósito, veja-se o seguinte precedente do STF: Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto ao outro óbice aplicado na origem, o Agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas desta CORTE no sentido de não caber recurso extraordinário para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 986555 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) (Destaca-se) Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do novo CPC –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Na hipótese dos autos, o agravante, apesar de também ter interposto agravo em recurso extraordinário, busca atacar, por meio do presente agravo interno, tanto o fundamento lastreado na aplicação do Tema n. 660 (ARE n. 748.371 RG/MT) quanto aqueles respaldados na incidência da Súmula n. 279 do STF, o que não se mostra viável. Entretanto, no ponto em que se questiona a inaplicabilidade da Súmula n. 279, incabível é o conhecimento do presente recurso, salientando-se que a matéria será apreciada quando do exame do agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do novo CPC, também interposto pelo agravante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Quanto à parte em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral (ARE n. 748.371 RG/MT – Tema n. 660), conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado; contudo, em que pesem as alegações do agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme demonstrado na decisão agravada, verifica-se que a Primeira Câmara deste Tribunal, durante o julgamento do acórdão combatido no recurso extraordinário, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que culminou com a sua punição disciplinar tipificada no artigo 13, inciso XII, da Lei Estadual n. 14.310/2002, com esteio nos seguintes fundamentos. [...] Quanto à alegação de nulidade pela falta de nomeação de defensor ad hoc, entendo não assistir razão ao recorrente. O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da edição da Súmula Vinculante n. 5, nesse sentido, esclarece que a falta de defesa técnica por advogado, em processo administrativo-disciplinar, não ofende a Constituição. [...] Quanto à alegação de ausência de fundamentação para a pleiteada audição de militar, entendo que também não assiste razão ao apelante. É verdade que o MAPPA, em seu art. 291, § 3º, prevê situações excepcionais em que se demonstra possível a apresentação de testemunhas no momento ou após a apresentação das razões escritas de defesa (RED), quais sejam, casos de contribuição para a busca da “verdade real” em que não tenha sido possível a produção de prova em momento anterior, ou, ainda, havendo “justificativa relevante”. A regra geral, contudo, é de vedação a essa possibilidade. [...] Por derradeiro, quanto á alegação de vícios no procedimento de degravação de áudio utilizado na SAD, também entendo não caber razão ao apelante. O art. 256 do MAPPA deixa claro inexistir necessidade de ciência, tampouco consentimento para gravação de conversação em telefones de emergência do serviço público, como é o caso do teleatendimento do telefone 190. Nesse sentido, não há que se falar, via de regra, em ataque à intimidade ou à privacidade daqueles que tenham suas falas gravadas no aludido teleatendimento. [...] Essas irregularidades, contudo, não influem na apuração do ocorrido. Fato é que foi registrado um diálogo entre o atendente e o apelante, e que nesse diálogo consta a existência de comentários realizados pelo apelante, esses aptos a serem alvo de um processo administrativo-disciplinar. A degravação constitui apenas uma das provas consideradas pela Administração Militar para solucionar a apuração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O apelante alega prejuízo sem, contudo, indicar qual é o prejuízo concreto que sofreu. Em suas palavras: “justamente em decorrência de não serem observadas formalidades necessárias à degravação, houve efetivo prejuízo ao apelante, pois prejudicou sim o entendimento do inteiro teor da suposta conversa”. A afirmação vazia de conteúdo não demonstra em que medida as irregularidades do procedimento de degravação inviabilizaram a compreensão do contexto no qual o apelante proferiu os comentários objeto de apuração da SAD. [...] Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Como se pode extrair da decisão agravada, a eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório não se deu de forma direta, mas, sim, por via reflexa à CF, uma vez que a controvérsia foi dirimida por este Tribunal, com supedâneo na legislação infraconstitucional, isto é, com base na Lei Estadual n. 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Sobre a questão, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Ao contrário do que foi sustentado pelo agravante, não seria possível apreciar a afronta aos referidos princípios constitucionais sem examinar-se a legislação infraconstitucional supramencionada, o que não é possível pela via do apelo extremo. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Como visto na decisão agravada, as teses apresentadas pela defesa foram analisadas e as razões do convencimento da Turma Julgadora foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Logo, ao contrário do sustentado pelo agravante, o acórdão fustigado encontra-se em total obediência ao disposto no art. 489, § 1º, do novo CPC, o qual preconiza que cabe ao julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, como ocorreu in casu. Assim, constata-se que o acórdão vergastado foi adequadamente fundamentado, pois os motivos do convencimento do órgão julgador foram claramente expostos, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pelo STF. Desse modo, infere-se que as questões que o agravante pretende que sejam examinadas pela instância superior (afronta aos artigos 5º, inciso LV, da CF) já obtiveram definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da não ocorrência de repercussão geral, razão pela qual cabe a este Tribunal negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do novo CPC. Assim, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (ARE n. 748.371 RG/MT – Tema n. 660) do STF foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Diante do exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, nego-lhe provimento, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, conhecer do recurso em parte e, a esta parte, negar provimento. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de outubro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator